Tribunal: TJES
Processo: 5019852-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019852-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLUCE DOS REIS

AGRAVADO: RICARDO MEIRELES CABRAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA ANTECIPADA. FRUTOS DE BEM IMÓVEL RURAL. ACESSO A DOCUMENTOS E CONTAS. VIOLAÇÃO AOS ÔNUS PROBATÓRIOS E PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso n.º 5000433-55.2022.8.08.0031, por meio da qual foi indeferida a reiteração de pedido de antecipação de tutela formulado pela Agravante. O pleito visava à sua inclusão nos frutos da atividade agrícola de propriedade rural objeto de controvérsia, bem como ao acesso a contas bancárias, documentos e movimentações financeiras do ex-cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência quanto à inclusão da agravante nos frutos da lavoura de café; (ii) definir se é cabível o arbitramento de aluguel ou indenização pelo uso exclusivo do imóvel rural antes da partilha; (iii) estabelecer se o pedido de acesso a documentos e contas bancárias poderia ser conhecido na via do agravo, considerando eventual preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, ônus não cumprido pela Agravante, diante da ausência de prova mínima da copropriedade do bem ou de sua contribuição direta à atividade agrícola.

4 - A decisão agravada está alinhada à jurisprudência do STJ, que condiciona o arbitramento de aluguel ou a partilha de frutos à definição inequívoca da quota-parte de cada cônjuge, o que ainda não ocorreu no presente caso.

5 - A alegação de violência vicária, embora relevante, carece de suporte probatório mínimo que justifique qualquer medida excepcional em sede de cognição sumária.

6 - Quanto ao pedido de acesso a contas bancárias e documentos, incide a preclusão temporal, uma vez que a fase probatória já se encerrou, e a matéria foi oportunamente decidida, sendo inviável sua rediscussão em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A concessão de tutela de urgência em ação de divórcio exige demonstração inequívoca da copropriedade ou da contribuição efetiva da parte à atividade produtiva do bem objeto da medida.

2 - É incabível o arbitramento de aluguel ou a partilha de frutos de imóvel rural antes da definição judicial ou consensual do quinhão de cada cônjuge.

3 - Pedido de acesso a documentos e contas bancárias formulado fora da fase instrutória está sujeito à preclusão temporal, sendo inviável sua rediscussão por meio de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.786.608/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30.08.2021, DJe 03.09.2021.

TJES, Agravo de Instrumento 5001611-35.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019852-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARLUCE DOS REIS

AGRAVADO:
RICARDO MEIRELES CABRAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso (processo n.º 5000433-55.2022.8.08.0031) na qual litigam as partes, indeferiu a reiteração do pedido de Antecipação de Tutela, visando a participação da Agravante nos frutos da propriedade descrita nos autos, bem como acesso a todas as contas, documentos e movimentação financeira.

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária à Agravante para a tramitação do presente recurso, por vislumbrar os requisitos necessários a seu deferimento.

Analisando a fundamentação lançada na decisão agravada, constato que esta se encontra em harmonia com a jurisprudência consolidada no âmbito dos tribunais superiores, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Em sede de cognição sumária — própria das tutelas de urgência —, o magistrado de primeiro grau fundamentou seu indeferimento na ausência de elementos probatórios mínimos a demonstrar a copropriedade da Agravante sobre a lavoura de café mencionada ou, ao menos, sua efetiva contribuição direta à atividade agrícola em questão, aspecto essencial para justificar o deferimento da medida de urgência.

Com efeito, é ônus do requerente da tutela provisória demonstrar, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ônus este não devidamente cumprido pela Agravante.

É preciso registrar, ademais, que o divórcio entre as partes já se encontra devidamente homologado e transitado em julgado desde outubro de 2023, persistindo controvérsia apenas quanto à partilha de um dos bens imóveis rurais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, ausente definição judicial ou consensual quanto à quota-parte dos cônjuges e enquanto pendente a regular partilha dos bens, não há como se impor, de forma unilateral, prestação de contas ou partilha de frutos oriundos do bem em condomínio, dada a evidente necessidade de dilação probatória para apuração de eventual direito à meação, especialmente quanto à origem dos recursos utilizados para aquisição e manutenção da propriedade rural e o efetivo envolvimento de cada parte nas atividades produtivas.

De igual modo, o pleito de arbitramento de aluguel sobre a fração ideal do imóvel rural encontra óbice na ausência de comprovação da quota-parte da Agravante.

Em relação ao pedido de acesso a documentos e contas bancárias, a decisão agravada corretamente destacou que tais requerimentos deveriam ter sido formulados oportunamente na fase de instrução processual, oportunidade em que poderiam ter sido delimitados os objetos probatórios e permitido o contraditório. A preclusão temporal impede a rediscussão dessa temática em momento posterior, notadamente em sede recursal, mediante a reiterada tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que revela pretensão extemporânea e destituída de razoabilidade.

No tocante à alegação de violência vicária, ainda que grave e merecedora de rigorosa apuração quando presente, não há nos autos, até o momento, qualquer elemento probatório idôneo a sustentar a narrativa trazida pela agravante. Tais alegações, repise-se, demandam instrução probatória robusta, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. USO EXCLUSIVO. EX-CÔNJUGE. PARTILHA NÃO EFETIVADA. ALUGUEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, a decisão proferida pelo tribunal de origem está em harmonia com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que,
enquanto não dividido o imóvel, existe um condomínio entre as partes, sendo que, se apenas um dos condôminos usufruir do imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da utilização do bem,
desde que identificável o quinhão de cada uma das partes
.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n. 1.786.608/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA – INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL NÃO PARTILHADO FORMALMENTE – AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO QUE DETERMINA O QUINHÃO DE CADA EX-CÔNJUGE EM RELAÇÃO AO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. O c. STJ exarou entendimento de que seria possível o deferimento da indenização por uso exclusivo de bem de propriedade comum dos ex-cônjuges antes da realização da partilha
“desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco”.
2.
No caso dos autos, não houve, até o momento, qualquer “ato inequívoco” com vistas à determinação do quinhão que caberia a cada um dos cônjuges em relação ao imóvel,
razão pela qual, segundo me parece, seria indevida a fixação de indenização equivalente à metade do aluguel. 3. Além de não estar presente o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida liminar, de igual modo não resta configurado o periculum in mora, visto que a afirmação de que está morando em um hotel, com diárias no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) não parece ser motivo suficiente para o arbitramento da indenização pleiteada. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001611-35.2022.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/12/2022).

Em resumo
, o indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem encontra respaldo na ausência de prova inequívoca da copropriedade e da contribuição da Agravante, bem como na preclusão quanto à fase probatória, não se vislumbrando motivos para a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se hígida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.